Tribunal: TJSP
Processo: 1500014-76.2020.8.26.0593
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Recurso da Defesa buscando a declaração de nulidade do processo porque indeferido pedido de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e, no mais, pretende a desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28, da Lei n. 11.343/06, bem como afastamento da pena de

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória pelo artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.
Recurso da Defesa buscando a declaração de nulidade do processo porque indeferido pedido de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e, no mais, pretende a desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28, da Lei n. 11.343/06, bem como afastamento da pena de perdimento de motocicleta e numerário apreendidos.
Preliminar afastada. Ausência de requisitos legais para a concessão do que se pretende. Crime hediondo, pena privativa superior a 4 anos, além de ultrapassagem do momento oportuno para tal pleito. Entendimento dos C. STF e STJ.
Tráfico de drogas – Materialidade e autoria comprovadas – Acusado preso em flagrante – Apreensão de 08 invólucros plásticos contendo cocaína em pó – Policiais Militares que esclareceram as circunstâncias da prisão em flagrante, que é a certeza visual do crime, bem como da apreensão das drogas – Tráfico de drogas consumado, sendo inviável a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei de Drogas – Desnecessidade de prova da mercancia, diante das diversas condutas previstas no art. 33, da Lei de Drogas – Prova que demonstrou efetivamente a ocorrência de tráfico de entorpecentes.
Dosimetria - Pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal – Manutenção da pena na segunda etapa, diante da ausência de agravantes ou atenuantes – Na fase derradeira, a r. sentença aplicou a causa de diminuição de pena do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06.
Manutenção do regime aberto e das penas substitutivas.
Não acolhimento do pleito de restituição de motocicleta e dinheiro apreendidos.
Questão preliminar rejeitada.
Recurso Defensivo desprovido.